Tribunal: STF
Processo: HC 250933
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maciel da Costa Leal contra decisão do Relator do RHC 205.557/PE do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 20).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) (evento 3, fls. 62-66).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da instrução criminal, custodiado o paciente está preso desde o dia 03.10.2023. Aduz que a autoridade policial foi intimada em 05.06.2024 para juntar a perícia dos celulares apreendidos, mas não houve. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “(...)



    Quanto ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, o Tribunal assim decidiu:



    "[...] O pedido de habeas corpus sob exame alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, apontando que o paciente está preso há 280 (duzentos e oitenta) dias sem que saiba quando a instrução processual se encerrará. 



    No entanto, a análise das circunstâncias do caso concreto revela uma complexidade que justifica o curso processual até então. 



    A súmula 84 do Tribunal de Justiça de Pernambuco esclarece que "Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto".



    Portanto, não é apenas a contagem do tempo que determina o excesso de prazo, mas sim uma análise cuidadosa das particularidades do processo. 



    No caso em tela, o feito reveste-se de alta complexidade, envolvendo a acusação de que, no dia 03 de outubro de 2023, no Sítio Melancia, Zona Rural, Tacaimbó/PE, o paciente e Izabel de Almeida Marias Oliceira guardavam e mantinham em depósito, bem como sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de aproximadamente uma tonelada de maconha, bem como estavam na posse de 01 (uma) pistola cal. 38 de marca GLOCK, 01 (um) carregador alongado cal. 9Mm e 21 (vinte e uma) munições de cal. 38, um veículo FORD KA, PRATA, PLACA NGK3441, um celular Motorola azul e outro PHILCO rosa. 



    Além disso, o crime envolve ainda uma terceira pessoa (Claudio Petrônio Gomes de Moura), que seria o proprietário das chácaras onde as drogas foram apreendidas. Compulsando os autos originários, verifiquei que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 04/10/2023 e uma vez recebida a denúncia, em 22/03/2024, também já foi designada audiência para o dia 13/05/2024, às 10h30 (ID 164753174). Porém, a defesa do paciente e de Maria Izabel de Almeida Matias, de maneira justificada, solicitou o adiamento da audiência (ID 165032511), a qual, através da decisão ID 165618666 acabou sendo redesignada e antecipada para o dia 09/05/2024, às 10h30. 



    Ao final da audiência de instrução e julgamento, foi deferida cota Ministerial e determinado que fosse oficiada a autoridade policial o encaminhamento dos laudos definitivos (telemáticos, da arma de fogo e da substância entorpecente) e que, após a juntada dos referidos laudos nos autos, fosse dada vistas ao Ministério Público e Defesa para apresentação e alegações finais. O ofício já foi confeccionado e juntado aos autos desde 05/06/2024. 



    Percebe-se que, mesmo com pedido de adiamento da defesa, visando a celeridade processual, a data da realização da audiência acabou sendo antecipada. Ademais, apesar da complexidade do caso, envolvendo três réus, em um curto espaço temporal, já foram realizadas várias movimentações processuais e, inclusive, já foi encerrada a audiência de instrução e julgamento, estando o processo aguardando tão somente as diligências requisitadas à autoridade policial e as alegações finais das partes para já ficar apto a julgamento. 



    Considerando a gravidade dos fatos descritos na denúncia, o número de acusados, a natureza dos crimes e a necessidade de diligências para a instrução do processo, conclui-se que os prazos processuais estão sendo respeitados dentro de um parâmetro de razoabilidade que considera as circunstâncias excepcionais deste caso. 



    Portanto, não houve retardo na marcha processual, pois autoridade judicial, considerando as peculiaridades do caso, promoveu, dentro do possível, o regular andamento do feito.



    Adicionalmente, ressalto que de acordo com os antecedentes criminais (ID 147069692 dos autos originários), o paciente já respondeu a diversos processos criminais e, inclusive, já foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, nos autos do processo nº 0005198-58.2018.8.17.0480. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; e que a existência de outras ações penais em curso respalda a segregação cautelar:



    [...] 



    Destarte, tendo em vista a inexistência de excesso de prazo para formação a culpa, bem como a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, mostra-se incabível a concessão de medidas cautelares diversas de prisão. 



    Diante de todo o exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente." (e-STJ, fls. 379-381; sem grifos no original)



    No tocante ao excesso de prazo para a formação da culpa, esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015)



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há 13 meses, verifica-se que o processo segue trâmite regular. Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, “apesar da complexidade do caso, envolvendo três réus, em um curto espaço temporal, já foram realizadas várias movimentações processuais e, inclusive, já foi encerrada a audiência de instrução e julgamento, estando o processo aguardando tão somente as diligências requisitadas à autoridade policial e as alegações finais das partes para já ficar apto a julgamento." (e-STJ, fl. 387)



    No ponto, cumpre anotar que, o encerramento da instrução processual atrai a incidência da Súmula 52/STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Sobre o tema, reporto-me aos seguintes precedentes desta Corte: RHC 82.215/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017; RHC 77.699/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017. 



    Desse modo, por ora, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto à recorrente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente